Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736254-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS GOMES MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAIS GOMES MELO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 168563758, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708935-59.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] É o relatório. DECIDO. Para concessão de pedido liminar, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos pressupostos do artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o impetrante falhou em demonstrar a probabilidade do direito, como se observa dos requisitos previstos no Edital de Abertura id. 168420593, pág. 14: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (grifo nosso) Nota-se que o documento utilizado para comprovação da experiência não condiz com o disposto no Edital, visto que, entre outras coisas, não comprova atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Veja-se o teor do referido documento: “Thais Gomes Melo de Oliveira, RG 1944560 SSP-DF, CPF 701.512.701-63; residente e domiciliada na Quadra 05, Bloco-C, Casa-26 - Cruzeiro - Brasília-D FAtuou nesta Instituição, no projeto - SAÚDE INTEGRAL - na área de atendimento em unidade móvel de assistência a saúde Cidadania Rural, no período de 15 de Janeiro de 2013 a 02 de Dezembro de 2015 e 05 de Julho de 2018 a 03 de Junho de 2021, de segunda a sexta-feira, com a carga horária de 4 horas diárias, sendo das 14:00 às 18:00 horas, com contribuição de Coordenadora de unidade móvel de saúde. Matrícula: 128741 Declaro, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas.” Dessa forma, não há, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de irregularidade no indeferimento da documentação apresentada, o que impede a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. [...] Nas razões recursais, a agravante relatou que participou do certame para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal referente ao quadriênio 2024/2027, regido pelo Edital n. 1 de 5/5/2023 e conduzido pela banca examinadora IBEST. Contou que o referido concurso possui quatro fases, quais sejam: [...] a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Afirmou que, embora tenha sido aprovada na primeira etapa do certame, foi reprovada na segunda sob o fundamento de que não teria comprovado experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos, conforme os requisitos expostos no Edital. Contou que, para comprovar a experiência na área da criança e do adolescente referente à segunda fase do concurso, anexou Declaração elaborada pela Associação Brasileira de Ações Humanitárias – ABA (CNPJ n. 03.606.204/0001-69), na qual consta que laborou durante dois períodos (15/1/2013 a 2/12/2015 e 5/7/2018 a 3/6/2021). Alegou que, em 13/7/2023, foi disponibilizado o resultado preliminar da análise de documentos, a qual indicava que não teria sido classificada em virtude da não aceitação da citada Declaração emitida pela ABA, com a seguinte justificativa “Documentação apresentada em desacordo com o edital normativo. Entidade não cadastrada”. Destacou que a não aceitação da referida Declaração foi indevida, pois foi Coordenadora no projeto Saúde Integral na área de atendimento em unidade móvel de assistência à saúde Cidadania Rural, destinado a crianças e adolescentes carentes. De acordo com a agravante, [...] A função de coordenadora de Unidade Móvel de Saúde é um trabalho voltado para crianças e adolescentes, na prestação de cuidados, fazendo atendimentos, organizando grupos para serem atendidos diariamente, receber as crianças, organizar formulários, separar as crianças por faixa etária de 0 a 14 anos para que serem atendidas, garantir que os trabalhos voltados para as crianças sejam concluídos dentro nos prazos estipulados e monitorar a qualidade de todos os atendimentos feitos para as crianças. Pontuou que, durante a prestação dos serviços na ABA, a entidade possuía cadastro ativo no CDCA/DF e que o encerramento posterior das suas atividades ou do seu cadastro não excluem a experiência adquirida. Disse que, em 12/1/2005, a ABA foi credenciada no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, mediante a Resolução de Registro n. 3/2005, e que o respectivo cancelamento somente ocorreu em 2022. Aduziu que interpôs recurso administrativo em face do resultado, o qual foi rejeitado. Defendeu que cumpriu os requisitos do Edital e que a sua desclassificação foi indevida. Alegou que o perigo da demora, para fins de atribuição de efeito suspensivo, está presente, porquanto as eleições – etapa seguinte do certame – ocorrerão em 1o/10/2023 e necessita, antes dessa data, [...] comparecer ao auditório da Secretaria de Estado e Justiça para sessão de fotos que será inserida na urna eletrônica e também participar ativamente em tempo hábil do processo eleitoral para a conquista de votos na Região Administrativa em que está concorrendo no caso em comento no Cruzeiro. Assim, a agravante requereu, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para que seja concedida a liminar requerida na origem, qual seja, [...] determinar o retorno e continuidade da IMPETRANTE ao certame público, bem como seja suspenso o ato que desclassificou a IMPETRANTE do certame para concorrer ao cargo de conselheira tutelar no Distrito Federal no quadriênio 2024/2027, em especial que seja disponibilizado a mesma que possa comparecer para a validação de sua candidatura com coleta de sua foto, número de candidatura e nome, afim de que possa realizar sua campanha abrindo-se novos prazos, se necessário, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo juízo. No mérito, requereu o provimento recursal, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida no 1o Grau (ID origem 168010387). Na decisão ID 50884728, a antecipação da tutela foi indeferida. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso e anexou as informações prestadas pelo Vice-Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (IDs 51533974 e 51533975). Foram anexadas aos autos as informações prestadas pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (ID 52099536). O IBEST não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 52553442). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, haja vista a realização da eleição em 1o/10/2023 sem a participação da agravante (ID 52708771). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença (ID origem 173073790). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi proferida sentença de improcedência do pedido, com a denegação da segurança (ID origem 173073790). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso já foi apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se nestes autos recursais a prolação de sentença no feito de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator